Tribunal: TCU
Processo: 040.805/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4527/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Consórcio Honco a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Governo do Distrito Federal (GDF), relacionadas à segunda versão do edital da Concorrência 3/2020, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para construção de unidade de atenção especializada em saúde, denominada Hospital Oncológico de Brasília, incluindo o fornecimento de equipamentos, com valor estimado de R$ 119.102.911,80 e recursos oriundos do Contrato de Repasse OGU 840756/2016/Ministério da Saúde/Caixa - PAC II, Considerando que o consórcio se insurge contra a supressão, na segunda versão do edital da Concorrência 3/2020 do Governo do Distrito Federal, da comprovação de capacidade técnica específica para a construção de edificação predial qualificada como hospitalar, Considerando que o referido representante se insurge também contra exigência editalícia de obrigatoriedade de subcontratação parcial de micro e pequenas empresas, aduzindo a indevida utilização, pelo Distrito Federal, da Lei Distrital 4.611/2011, como forma de compelir os licitantes a promoverem a violação do sigilo das propostas, Considerando as análises efetuadas pela SeinfraUrbana em instrução e pronunciamentos de peças 20 a 22 destes autos, de que, no tocante ao primeiro ponto alegado, relativo à qualificação dos licitantes, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), em sua Decisão 4.124/2020 conheceu da representação de teor semelhante, para no mérito considerá-la improcedente, Considerando que, também no que se refere a esse específico ponto, referida unidade instrutiva aponta que "19. A jurisprudência do TCU, quanto à matéria, preceitua que é irregular a imposição de que os atestados comprovem a execução de tipo específico de obra, salvo se demonstrado que tais requisitos seriam indispensáveis para a satisfatória execução do objeto a ser contratado e desde que devidamente fundamentado no processo licitatório e de que as exigências de quantitativos mínimos devem se limitar às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado (Acórdãos 445/2014 e 1.230/2008, ambos do Plenário)." , Considerando, adicionalmente, o registro constante da instrução, segundo o qual "20. (...) em representação de licitante (TC Processo 020.369/2020-4 ), no âmbito da primeira versão do edital do certame em análise, contra as exigências excessivas e inadequados requisitos de qualificação técnica, realizou-se oitiva prévia da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) que apresentou as justificativas e promoveu as modificações no edital de maneira a reduzir o nível de suas exigências às estritamente indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, se alinhando, portanto, ao disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal ( Acórdão 2493/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Augusto Sherman)." , Considerando, ainda o registro da SeinfraUrbana de que " 21. (...) considerando que o representante não apresentou documentação que comprove as possíveis irregularidades decorrentes da ausência de exigência de atestado de tipologia específica de obra hospitalar na segunda versão do edital de concorrência 3/2020, bem como, o decidido no citado Acórdão 2493/2020-TCU-Plenário , a alegação do representante não merece prosperar" , Considerando que, no que tange ao segundo ponto aduzido na representação, a conclusão da referida unidade instrutiva é de que " 23 (...) a exigência editalícia está em estrita consonância com o disposto no art. 27, da Lei Distrital 4.611/2011, reproduzido no art. 9o, do Decreto 35.592/2014, seja em relação aos limites de subcontratação compulsória, seja em relação às informações que deverão ser apresentadas na fase de habilitação das propostas (...) ", destacando, ainda, que "24. (...) o edital não apenas está em consonância com a legislação distrital vigente como também se verifica que a inclusão da descrição dos serviços de subcontratação compulsória e seus respectivos valores nos documentos de habilitação das licitantes não representa violação ao sigilo das propostas." , conforme as análises ali registradas, Considerando, assim, as proposições da secretaria no sentido de conhecer da representação, indeferir a cautelar pleiteada, e considerá-la improcedente (peças 20 a 22), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo Consórcio Honco, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para a adoção da referida medida; c) considerar a representação, no mérito, improcedente; d) dar ciência deste acórdão à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) e ao representante; e) encerrar os presentes autos e determinar seu apensamento ao TC- Processo 028.961/2020-0 , conforme proposição de peça 22. 1. Processo TC- Processo 040.805/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Distrito Federal 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: Carlos Canrobert Pires (OAB/TO 298-B), representando Construtora LDN Ltda. (peça 6 e 8)